Tribunal: STF
Processo: RE 1485185
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REINTEGRAÇÃO. PROVIMENTO.



    1.Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, entendeu que não há mais qualquer providência a ser adotada pelo Juízo quanto à reintegração da autora/exequente aos quadros do IFPE. 



    2.Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que: a) ajuizou uma ação ordinária, objetivando ser reintegrada ao quadro do IFPE, tendo sido vencedora na demanda, já com trânsito em julgado; b) ao iniciar o cumprimento de sentença, restou demonstrada no feito a publicação da Portaria Ministerial n. 1.247, de 28.09.2017, em que é reintegrada ao IFPE (Id. 4063419); c) apesar da publicação da referida Portaria, a sua reintegração não se efetivou. 



    3.Extrai-se dos autos que a agravante foi demitida do IFPE, em 01/12/2003, e através do processo judicial nº 0013182-28.2008.4.05.8300 teve sua demissão anulada. Em sede de cumprimento de sentença, em 08/08/2017, houve despacho do magistrado para intimação do devedor, a fim de que este cumprisse a obrigação de fazer, nos termos da decisão judicial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 



    4.Em 03/10/2017, a União juntou aos autos a Portaria de Reintegração nº 1.247/2017, expedida pelo Ministério da Educação. Contudo, quando a agravante se apresentou para assunção do cargo, com requerimento de adesão ao PDV que estava em curso, o IFPE deixou de cumprir a Portaria de Reintegração do MEC e se furtou de dar andamento ao requerimento relativo ao PDV.



    5. Em 19/12/2017, o IFPE ajuizou petição em que, em síntese diz: "...Quanto à reintegração da autora aos quadros do IFPE, cumpre observar que a administração constatou que sua situação fática funcional atualmente é diversa daquela delineada à época da propositura da ação 0013182-28.2008.4.05.8300. Nos termos relatados pela Diretoria de Gestão de Pessoas do IFPE por meio do Ofício 227/2017-DGPE anexo, a autora, desde 2009, tomou posse em cargo inacumulável e em regime de dedicação exclusiva junto ao IFPI (docs. em anexo). Trata-se, portanto, de fato superveniente que finda por obstaculizar o cumprimento de decisão judicial que implicará em acumulação indevida de cargos públicos. Com isso, faz-se necessário que o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da decisão judicial ora em questão. Ademais, caso a autora seja reintegrada aos quadros do IFPE, a autarquia deverá deflagrar processo administrativo nos termos do art. 133 da Lei 8.112/90 em face da acumulação ilegal de cargos. Caso o Magistrado entenda que ainda deve ser cumprida a decisão, imprescindível se faz que a autora seja ouvida quanto ao seu interesse no cumprimento, tendo em vista que tomou posse desde 2009 em cargo inacumulável de dedicação exclusiva junto ao IFPI..." (Id.: 4058300.4522278 ). 



    6.Observe-se que a petição foi ajuizada mais de dois meses e meio após a edição da Portaria que reintegrava a agravante,ultrapassando, inclusive, o prazo efetivo para oposição de embargos à execução. Isso demonstra a mora do IFPE em cumprir a decisão judicial. 



    7.A acumulação ilegal de cargos está prevista no o art. 133 da Lei nº 8.112/90, que determina que ao ser identificado o acúmulo ilegal de cargos, o servidor tem 10 (dez) dias para optar por um dos cargos, ou se for o caso, proceder à sua defesa. 



    8.Contudo, deve ser levado em conta que a agravante estava em gozo de licença para trato de assuntos particulares do IFPI quando da publicação da Portaria de Reintegração no IFPE (Id.: 4058300.4522304), de modo que, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte, não havia naquele momento nenhum impedimento para que a reintegração fosse efetivada. Precedente: PROCESSO: 08015453220194050000, AG - Agravo de Instrumento -, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 11/04/2019, PUBLICAÇÃO: ) 



    9.Assim, tem-se que a Administração descumpriu a decisão judicial de reintegração do servidor de modo arbitrário, sem observar o princípio da estrita legalidade que norteia as condutas da Administração Pública, exorbitando os limites impostos pelo mérito administrativo. 



    10.Cabe ao IFPE cumprir a decisão judicial transitada em julgado, com a observância que a legalidade administrativa lhe requisita, de forma que se a autarquia educacional reputa existente o acúmulo ilegal de cargos, superveniente ao processo de conhecimento, que aborde a temática em via própria. 



    11.Agravo de instrumento provido (documento 111, pp. 3-4).



    Os embargos de declaração opostos pela União foram providos para excluí-la da presente relação processual, na fase recursal. Já os embargos de declaração opostos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) foram improvidos, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REINTEGRAÇÃO. EXCLUSÃO DA UNIÃO DA FASE RECURSAL. EMBARGOS DO IFPE. REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL. 1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo IFPE e pela União contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo particular e determinou ao IFPE que cumpra a decisão judicial transitada em julgado de reintegração da servidora agravante. 2.A União sustenta que houve omissão no acórdão, pois ela deveria ter sido excluída da relação processual, na fase recursal. Isso porque a própria decisão embargada afirma que a obrigação que lhe cabia restou cumprida. 3.O IFPE afirma que o acórdão restou omisso por deixar de observar a sua ilegitimidade passiva, já que não fez parte do processo em que foi formado o título exequendo. Diz que a situação fática atual da autora é diversa daquela delineada à época da propositura da primeira ação. O IFPE atravessou petição, posteriormente à apresentação dos embargos, requerendo a correção do erro material contido no acórdão, cujo dispositivo faz alusão ao IFPB, que não é parte da demanda, e sim o IFPE. 4.Quanto aos embargos declaratórios opostos pela União, verifica-se que lhe assiste razão, pois o acórdão embargado menciona a juntada aos autos da Portaria de Reintegração nº 1.247/2017, expedida pelo Ministério da Educação, em 03/10/2017, de forma que no âmbito deste agravo de instrumento não há providência a ser tomada que lhe incumba. Assim, a União deve ser excluída da presente relação processual, na fase recursal. 5.Em relação aos embargos opostos pelo IFPE, o acórdão embargado foi prolatado com amparo na legislação que rege a espécie e em consonância com a jurisprudência do Tribunal. O entendimento nele sufragado abarca todas as questões aventadas em sede de embargos, de modo que não restou caracterizada qualquer omissão no pronunciamento jurisdicional impugnado. 6.O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.022, condiciona o cabimento dos embargos de declaração à existência de omissão, contradição, obscuridade, erro material ou questão apreciável de ofício no acórdão embargado, não se prestando este recurso à repetição de argumentação contra o julgamento de mérito da causa. 7.No entanto, o erro material contido no item 10 do acórdão, cujo dispositivo faz alusão ao IFPB, deve ser corrigido e passar a conter IFPE. A redação passa a ser: "Cabe ao IFPE cumprir a decisão judicial transitada em julgado, com a observância que a legalidade administrativa lhe requisita, de forma que se a autarquia educacional reputa existente o acúmulo ilegal de cargos, superveniente ao processo de conhecimento, que aborde a temática em via própria.". Conquanto a petição atravessada pelo IFPE não possa ser recebida como embargos declaratórios, porque intempestiva para tanto, o erro material queda-se sanado de ofício. Embargos declaratórios opostos pela União providos, para excluí-la da presente relação processual, na fase recursal. Embargos declaratórios opostos pelo IFPE improvidos. Erro material acima delineado sanado ex officio (documento 139, pp. 3-4).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 37, XVI, da mesma Carta (doc. 80). 



    Em 3/4/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 170). O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário (doc. 174). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Demissão de servidor público. Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco (hoje Instituto Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco). Natureza de autarquia. Observância aos princípios da Administração Pública. Artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Ilegalidade do procedimento administrativo disciplinar. Desproporcionalidade da sanção administrativa aplicada. Nulidade. Sentença que determinou a reintegração da servidora proferida contra a União. Trânsito em julgado. Recurso extraordinário do IFPE. Teses da recorrente: ilegitimidade passiva e cumulação ilegal de cargos. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Reexame da decisão recorrida que demanda incursão na legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Óbice da Súmula 636/STF. Repercussão geral não devidamente demonstrada. Parecer pelo não conhecimento do do recurso (documento 174, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, nas razões recursais, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de afronta à Constituição da República, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Vejamos:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:  



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei)



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei).



    Além disso, o dispositivo apontado pelo recorrente não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836 AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:  



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido (grifei).



    Por fim, ainda que superados esses óbices, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.112/1990). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator